Tribunal: CARF
Processo: 13738.000280/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000280/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.035 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
LUIZ RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS DA COMPROVAÇÃO.
Suprido na fase recursal o vício que continha o documento que comprovava a
dedução de despesas médicas pleiteada pelo contribuinte, no caso a ausência de
endereço do prestador do serviço, é de se excluir a glosa em comento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar a glosa de R$ 21.500,00
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório do acordão recorrido
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi lavrado auto de
infração de fls.05-10, referente ao imposto de renda pessoa física,
exercício 2003, ano-calendário 2002. O crédito tributário apurado está
assim constituído:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000280/2007-68
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13738.000280/2007-68

Demonstrativo do Crédito Tributário (em RS)
Imposto Suplementar
8.097,35
Multa de Ofício (Passível de Redução)
6.073,01
Juros de Mora - calculados até o lançamento
5.141,00
Total do crédito tributário apurado
19.311,36
No demonstrativo das infrações e enquadramento legal às fl. 06 e 10, as
infrações apuradas estão, em síntese, assim descritas:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas - glosa de dedução de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2003, ano-
calendário 2002. Valor: RS 19.444,90. Motivo da glosa: Recibos no valor
de R$520,00, RS 11.500,00, RS 5.000,00, RS 10.000,00 não informam
endereço; foi comprovado somente R$ 60,00 das despesas do
beneficiário José Carlos R. Rebouças e da Unimed comprovou somente
RS 2.414,90.
Cientificado(a) do lançamento, conforme aviso de recebimento a fl. 29,
o(a) contribuinte apresenta impugnação (As. 01-03) ao lançamento,
alegando, resumidamente, o que se segue:
O contribuinte na impugnação informa os endereços dos profissionais de
saúde que prestaram os serviços médicos
Reconhece que houve erro de digitação ao informar o valor de R$
70,00de despesas médicas ao invés de RS 60,00 e também informa que
as despesas médicas da Unimed equivalem a RS 2.414,90, pois incluiu
indevidamente os valores relativos a sua filha.
Ante todo o exposto requer que seja retificado o auto de infração- para-os
valores corretos para a devida cobrança.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos da admissibilidade.
O recorrente apresenta apenas documentos relativos ao tratamento médico
realizado com os profissionais, Roberto Assis Bucharel e Maria R S Fregona. Portanto, far-se-á a
analise apenas da prova da realização do serviço destes, e, em concordância com a decisão da
primeira instancia, mantém-se a glosa das demais despesas não comprovadas.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13738.000280/2007-68

Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal, abaixo, os motivos para o fiscal
autuante efetuar as glosas das despesas médicas:

Da análise de excerto do relatório acima, verifica-se que o auditor-fiscal não
acatou os documentos apresentados pelo contribuinte como suficientes para restabelecimento da
glosa.
Os documentos apresentados pelo contribuinte, com relação ao profissional
Roberto Assis Bucharel, foram: recibo emitido no ano calendário de 2003, no valor de R$
10.000,00 e declaração emitida pelo prestador, na qual consta o endereço do profissional, que
atesta realização dos serviços no ano calendário no autuado (fls 83-84). Com relação a
profissional Flavia R S Fregona, recibos do ano calendário de 2002, no valor de R$ 11.500.00
(fls 15-17) e declaração (fl 91), na qual consta o endereço da profissional e atesta a prestação do
serviço.
Para a presente situação, entendo que a documentação apresentada pelo recorrente
supre a prova da realização da despesa. Deste modo, entendo que deve ser restabelecido o valor
declarado de R$ 10.000,00, referente a despesas no ano calendário, com o profissional Roberto
Assis Bucharel e R$ 11.500,00 referente a despesas no ano calendário com a profissional Flavia
R S Fregona, tendo em vista que as declarações juntadas, assinadas pelos citados profissionais,
bem como, os recibos, esclarecem, dentre outros aspectos, o beneficiário do serviço prestado, o
endereço do prestador e o valor da execução do mesmo, suprindo, desta forma, a irregularidade
apontada pela fiscalização.
Do exposto voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para cancelar a
glosa de R$ 21.500,00
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13738.000280/2007-68

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital